Tribunal: TJES
Processo: 0018540-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0018540-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
.
MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA.
Prazo
PRESCRI
cional
. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO
.

I.
O
próprio Tribunal da Cidadania enuncia que

a
prescrição da pretensão punitiva
estatal
, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar
a previsão contida
na legislação penal. (
STJ,
AgInt no REsp 1872789/SP
)

II.

S
endo o crime pelo qual foi o apelante
fora
condenado
tipificado como
homicídio qualificado
, cuja pena máxima prevista é de
30
(
trinta
) anos, a prescrição se consuma
apenas
com o decurso de
20
(
vinte
) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.
Assim, mesmo
considerando o marco
inicial do aludido prazo
como
a data do fato ocorrido em 2003
(homicídio qualificado)
,
a
inocorrência
da prescrição na hipótese
mostra-se
evidente
,
eis que somente findaria no ano de 2023. Ocorre que na hipótese

a
instauração do Conselho de Disciplina
se deu

no ano de 2019.

III.
Ressaltou-se
, ainda, que mesmo que assim não fosse, como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, o fato que culminou na instauração de Conselho de Disciplina foi a condenação do Autor pelo Tribunal Popular do Juri,
cujo mandado de prisão restara
expedido em seu desfavor (logo, tendo transitado em julgado a decisão) em 2017. Assim, não há de se falar em prescrição, eis que não escoado o prazo previsto na lei
n.
3.206/78.

I
V. A despeito de alegado cerceamento de defesa,
é sabido que “
A presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos apenas autoriza a declaração de sua nulidade mediante a constituição de prova inequívoca de que os referidos atos violem algum princípio da Administração Pública”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003346)
,
o que não restou
minimamente
comprovado n
a

hipótese
.

V. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0018540-30.2020.8.08.0024

APELANTE: REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR: DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto po
r
REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS
em face da
s
entença proferida pelo JUÍZO DA VARA
DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA
/ES no bojo da AÇÃO
ANULATÓRIA
ajuizada em face d
o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, deixando de reconhecer a nulidade da Portaria nº 029/2019 do Conselho de Disciplina.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que
“o Conselho de Disciplina Portaria n. 0029/2019, instaurado em desfavor do apelante, foi em razão da condenação imposta em ação penal por um suposto fato perpetrado na data de 26.08.2003. O direito ofendido e perseguido pelo apelante está amparado na revogada Lei Estadual n. 3.206/78, vigente à época, a qual previa no artigo 17 que a ação disciplinar prescreveria em 06 anos a contar da data da prática do ato”.

Prossegue o recorrente com o argumento de que
“o Libelo acusatório não demonstrou de forma pormenorizada como o apelante afetou gravemente o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe. E ainda, não demonstrou qual o ato imputado ao apelante
que
tenha
a
frontado gravemente os valores e os deveres militares estaduais, pois que inexiste no Libelo informações sobre a ação específica pr
a
ticada pelo apelante e que sup
o
stamente teria o condão de provocar a esfera administrativa no aspecto moral
”,
o que inviabilizou a defesa do apelante
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

É sabido que
“
O ato administrativo disciplinar, de competência do Comandante Geral da PMES, é aplicado às praças com estabilidade assegurada, ou seja, com mais de 10 (dez) anos de serviço (arts. 47, 48, inciso IV, alínea “a”, e 113, todos da Lei Estadual nº 3.196/78), pelo cometimento de transgressão da disciplina policial militar, mediante a instauração de Conselho de Disciplina, que nada mais é do que um processo administrativo disciplinar com procedimento regulamentado pela Lei Estadual nº 3.206/78, o qual pode resultar na exclusão dos praças dos quadros da PMES”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000791, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Pois bem. O apelante, na hipótese, persegue o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal sob o argumento de que o fato que subsidiou a instauração em seu desfavor do Conselho de Disciplina pela Portaria n. 0029/2019 data do ano de 2003, e que tendo sido instaurado somente em 2019 teria transcorrido o prazo de seis anos previsto no art. 17 da Lei n. 3.206/78.

Ocorre que
o próprio Tribunal da Cidadania enuncia que

“a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.”
(STJ, AgInt no REsp 1872789/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, STJ).

Neste mesmo sentido mostra-se assente o posicionamento desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

“
(...)
A título de esclarecimento cabe ressaltar que o C. STJ pacificou que se tratando de apuração de falha disciplinar que se enquadra como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido pela legislação penal,
bem como que o excesso de prazo para apuração dos fatos, por si só, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar, apenas nos casos em que houver demonstração de prejuízo à defesa”. (AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 21/10/2021 e súmula 592).

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038190011544, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

“
(...)
Não há falar em ocorrência de prescrição na hipótese dos autos, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal
(AgInt no RMS 55.110/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 20-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 01-03-2018).
Assim, Em sendo os fatos que ensejaram a instauração do Conselho de Disciplina também tipificados como crimes, o prazo prescricional da sanção disciplinar passa a ser calculado com base no tempo previsto na legislação penal para a pena máxima a ser aplicada ao crime, em tese, perpetrado pelo militar, o que é previsto, inclusive, no art. 158 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256606, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

“
(...
)
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal. E a pretensão punitiva estatal prescreve em oito anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
(CP, art. 109, IV). Hipótese aplicável ao crime de receptação, caso dos autos, cuja pena máxima é de quatro anos”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

D
iante de tais considerações
, indene de dúvidas que sendo o crime pelo qual foi o apelante fora
condenado
tipificado como
homicídio qualificado
, cuja pena máxima prevista é de
30
(
trinta
) anos, a prescrição se consuma apenas com o decurso de
20
(
vinte
) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Assim, mesmo
considerando o marco
inicial do aludido prazo
como
a data do fato ocorrido em 2003 (homicídio qualificado), a inocorrência da prescrição na hipótese mostra-se
evidente
, eis que somente findaria no ano de 2023. Ocorre que na hipótese
a
instauração do Conselho de Disciplina
se deu
no ano de 2019.

Aliás,
importante ressaltar, ainda, que mesmo que assim não fosse, como bem asseverado pelo magistrado sentenciante,
“o fato que culminou na instauração de Conselho de Disciplina foi a condenação do Autor pelo Tribunal Popular do Juri, na ação penal tombada sob o número 024.030.148.126, que tramitou perante o juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória/ES. Foi expedido mandado de prisão em seu desfavor (logo, tendo transitado em julgado a decisão) em 2017 (fls. 35). Assim, não há de se falar em prescrição, eis que não escoado o prazo previsto na lei 3.206/78”.

Assim, sob qualquer ótica, patente a inocorrência da prescrição alegada pelo recorrente.

Com relação ao argumento recursal concernente à irregularidade no libelo acusatório, adianto não merecer acatamento.

Lastreou-se a pretensão recursal neste aspecto em asseverar que
“o Libelo acusatório não demonstrou de forma pormenorizada como o apelante afetou gravemente o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe. E ainda, não demonstrou qual o ato imputado ao apelante
que
tenha
a
frontado gravemente os valores e os deveres militares estaduais, pois que inexiste no Libelo informações sobre a ação específica pr
a
ticada pelo apelante e que sup
o
stamente teria o condão de provocar a esfera administrativa no aspecto moral
”,
o que
teria

impossibilitado
a defesa do apelante
.

Ocorre que, a mera leitura da própria Carta de Citação, bem como da Portaria n. 0029/2019 do Conselho de Disciplina, por si só, já afasta qualquer alegação de inviabilidade da defesa do apelante.

Trago à baila, respectivamente, excerto da referida Carta de Citação e da mencionada Portaria, no que interessa
ao debate
,
in verbis:

“Em face do envolvimento do referido Militar em fato de natureza grave, que denigre a imagem da Corporação, afetando o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor Policial Militar e o decoro da classe
por ter sido condenado a pena de reclusão de 16 (dezesseis) anos de decisão do Tribunal Popular do Júri, nas Sanções do Art. 121,
§
2,
I
e IV, d
o
Art. 29 caput, ambos do CPB, com cópia expedida da
1
a Vara Criminal de Vitória, Processo n°024.030.148.126 (1.848104).

Desta forma, o Conselho de Disciplina o acusa de infringir, em tese, o Artigo 2°, Inciso I, alíneas, "b" e "c" da Lei 3.206/78 c/c Art. 113, Inciso I da Lei 3196/78”.

“Anexo(s): Registro de Ocorrência N° 123212017, Cópia da sentença expedida pela 1a Vara Criminal de Vitória, Processo n° 024.030.148.126 (1.848104), num total de 16 (dezesseis) laudas.

Em razão de haver indícios de transgressão da disciplina na conduta do Militar Estadual, Sd QPMP-C REGINO CAMPOS RICARDO, RG 18.790-2 / NF 881032, lotado no 1° BPM, por ter sido condenado a pena de reclusão de 16 (dezesseis) anos por decisão do Tribunal Popular do Júri, nas sanções do art. 121, § 2, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do CPB.

Emerge da documentação que o referido militar foi condenado a pena privativa de liberdade, pois, em 26/08/2003, na Rua Tenente Setúbal, Morro do São Benedito, Vitória, teria causado a morte de EDU FÉLIZ por disparos de arma de fogo.

Assim, consta nos expedientes que o acusado teria engendrado a prática delitiva, inclusive já havia tentado matar a vítima em data anterior.

Outrossim, apesar do acusado ter afirmado que a vítima havia tentado contra a vida dele, nota-se que o referido militar teria deixado de adotar as providências legais cabíveis ao caso em tela, agiu em conluio com outras pessoas, inclusive uma delas de conduta social reprovável, com envolvimento em outras práticas criminosas.

Destarte, o Sd QPMP-C REGINO CAMPOS RICARDO, RG 18.790-2 / NF 881032, infringiu, EM TESE, o art. 2°, inciso I, alínea "b" e "c" da Lei 3.206/78 c/c art. 113, inciso I da Lei 3.196/78”.

Diante de tal cenário, como bem
consignado
pelo magistrado sentenciante
“da leitura da peça se vê que os fatos se encontram narrados de forma precisa, indicando a conduta do Autor, bem como a disposição legal que infringiu, não havendo qualquer dificuldade ou impedimento para o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

De fato,
encontra-se descrito
de maneira satisfativa a conduta praticada pelo apelante que subsidiou a instauração do Conselho de Disciplina, acompanhada dos respectivos dispositivos legais, de forma a possibilitar sim o
exercício de seus
direitos constitucionais garantidos, especialmente ao contraditório e ampla defesa, tanto que assim o fez regularmente em seara administrativa e o repisa
em
esfera judicial.

A
liás
, é sabido que
“
A presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos apenas autoriza a declaração de sua nulidade mediante a constituição de prova inequívoca de que os referidos atos violem algum princípio da Administração Pública”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003346, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
, o que não restou minimamente comprovado nestes autos.

À luz do exposto
,
conheço do recurso
e
nego
-
lhe provimento
,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
fixados
em mais 10
% (
dez
por cento)
do valor arbitrado,
com observância da gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente
.

É como voto
.

DES. JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)